Tribunal: TJSP
Processo: 2032662-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Prestação de serviços – Ação de cobrança por obrigação assumida em contrato verbal – Gratuidade de justiça.
1. Pessoa física – Declaração de pobreza – Presunção de veracidade corroborada por documentos acostados aos autos – Benefício deferido.
2. Pessoa jurídica – Microempresa individual - Pessoa física com tratamento diferenciado - Condição de necessitada caracterizada.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032662-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes ANTONIO
SILVIO BENITTE e ANTONIO SILVIO BENITTE ME, são agravados GEPART
EMPRESA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL, GERENC DE PROJETOS, CONST
CIVIL E PART EM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ELIANE CRISTINA
LOUSADA SOUZA ME, HENKEL LTDA e DOVAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032662-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTES:
ANTONIO SILVIO BENITTE E ANTONIO SILVIO BENITTE
ME
AGRAVADOS:
GEPART EMPRESA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL
LTDA, ELIANE CRISTINA LOUSADA SOUZA ME, HENKEL
LTDA E DOVAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
COMARCA:
CAMPINAS
EMENTA: Prestação de serviços
Ação de cobrança por
obrigação assumida em contrato verbal Gratuidade de justiça.
1. Pessoa física
Declaração de pobreza
Presunção de
veracidade corroborada por documentos acostados aos autos
Benefício deferido.
2. Pessoa jurídica Microempresa individual - Pessoa física com
tratamento diferenciado - Condição de necessitada caracterizada.
Agravo provido.
VOTO N° 43.533
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
revogou decisão anterior e indeferiu a concessão da gratuidade processual aos
autores, em ação de cobrança por obrigação assumida em contrato verbal.
Sustentam os agravantes, em síntese, que juntaram
extratos da movimentação bancária da pessoa jurídica e da pessoa física,
comprovando a ausência de condições de arcarem com as custas do processo.
Afirma o agravante que foi obrigado a constituir pessoa jurídica, criando a
microempresa para trabalhar em atendimento à exigência de uma das rés. Alega
que precisou fazer empréstimo da instituição bancária para ajudar a cobrir os
prejuízos que teve devido ao não pagamento por parte das rés.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032662-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso foi regular e tempestivo, instruído com
traslado de peças e sem recolhimento de preparo em virtude da matéria
impugnada. Foram apresentadas contraminutas.
É o relatório.
Preservado o convencimento do d. magistrado, a
irresignação prospera.
O atual Código de Processo Civil, em relação à pessoa
física, adotou o mesmo direcionamento da Lei 1.060/50, segundo a qual se
presume pobre a pessoa física que afirmar essa condição nos autos (art. 98 c/c
99, § 3o), podendo o magistrado, caso haja indícios nos autos que derruam a
declaração de insuficiência de recursos, determinar a juntada de documentos
comprobatórios, nos termos do § 2o do já mencionado art. 99.
Sobre o tema, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
decidiu que:
PROCESSUAL
CIVIL.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE
VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO.
POSSIBILIDADE.
1. O art. 4o, § 1o, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua
vigência, e o art. 99, § 3o, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de
veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas
que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032662-85.2020.8.26.0000 -Voto no
4
2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e não
havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não
deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza.
3. Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de
hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no
sentido de que "as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição
financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a
presunção relativa da declaração de hipossuficiência" (AgInt no REsp
1.641.432/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
04/04/2017).
(...)
5. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 793487 /
PR, 1a T., Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22/08/2017, DJe 04/10/2017).
Outrossim, a Corte Superior anos antes da alteração
legislativa já adotava esse posicionamento:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃOS
ORIGINÁRIOS DA MESMA TURMA JULGADORA. PEDIDO DE JUSTIÇA
GRATUITA.
PESSOA
FÍSICA.
INDEFERIMENTO
PELA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA,
CONSIDERANDO
INDEMONSTRADA
A
ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA. PRETENDIDA INVERSÃO DO JULGADO. REVISÃO
DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 07 DO STJ. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032662-85.2020.8.26.0000 -Voto no
5
II - Consoante entendimento da Eg. Corte Especial a justiça
gratuita pode ser deferida à pessoa física mediante sua simples declaração
de hipossuficiência, cabendo à parte contrária impugnar tal pedido. Não
obstante, o Juiz da causa, em face das provas existentes nos autos, ou
mesmo das que, por sua iniciativa, forem coletadas, pode indeferir o
benefício, situação em que não há como rever sua decisão em recurso
especial, a teor da Súmula n.o 07 desta Corte.
(...)
IV - Agravo interno desprovido (AgRg nos EREsp
1232028/RO, Corte Especial, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 29/08/2012, DJe
13/09/2012).
Por outra, somente em hipóteses bem evidenciadas é
que se deve desde logo rejeitar o pleito de assistência judiciária, circunstância até
agora inocorrente nos autos.
Na presente hipótese, os elementos constantes dos
autos não derruem a presunção de veracidade da afirmação a respeito da
miserabilidade processual da pessoa física.
O agravante juntou aos autos cópia de seus últimos
extratos bancários (fls. 14/15), além da declaração de renda entregue à Receita
Federal referente ao exercício 2018/2019 (fls. 112/121), em que comprova que
não possui condições atuais de arcar com as custas e despesas processuais sem
que haja prejuízo ao seu sustento, restando corroborada a declaração de
hipossuficiência. Assim, faz jus ao benefício.
Em relação ao pedido de gratuidade em favor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032662-85.2020.8.26.0000 -Voto no
6
pessoa jurídica, à vista de falta de expressa previsão na Lei 1.060/50, houve
construção pretoriana pela possibilidade de concessão do benefício, desde que
provada a impossibilidade de custeio do processo.
O atual Código de Processo Civil contém disposições a
respeito do tema. O art. 98 prevê expressamente a possibilidade para a pessoa
jurídica, ao passo que os §§ 2o e 3o do art. 99 permitem concluir que nesses
casos ela deverá demonstrar sua incapacidade de suportar as custas e despesas
processuais.
Em suma, nesse aspecto, não houve modificação nos
pressupostos para o deferimento da gratuidade processual às pessoas jurídicas.
E a Colenda Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça (REsp 1.015.372/SP) há tempos pacificou seu entendimento a respeito do
tema, ali restando assentado que o benefício da gratuidade pode ser concedido
às pessoas jurídicas apenas se comprovarem que dele necessitam,
independentemente de terem ou não fins lucrativos.
Reza também a Súmula 481 da mencionada Corte:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.
Esta também tem sido a orientação desta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032662-85.2020.8.26.0000 -Voto no
7
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. Em vista da ampliação do
conceito de necessitado pela Constituição de 1.988, ao assegurar gratuidade
processual "aos que comprovarem insuficiência de recursos", e agora pelo artigo 98
do CPC/2015, pode o benefício ser estendido às pessoas jurídicas e entes
despersonalizados que comprovem efetiva insuficiência de recursos para o custeio
das custas e despesas do processo. Demonstrado o estado de necessidade, concedo
o benefício, observando o efeito ex nunc desta concessão. Recurso parcialmente
provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2054150-67.2018.8.26.0000; Relator (a): Felipe
Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 18/05/2018; Data de Registro: 18/05/2018)
Execução
de
título
extrajudicial.
Despesas
condominiais.
Gratuidade indeferida em primeiro grau. Inconformismo. Agravo instrumental.
Excepcionalmente, concede-se o benefício, por se tratar de Condomínio popular
destinado à moradia de pessoas de baixa renda, não se afastando a alegada pobreza.
Decisão reformada. Dá-se provimento ao recurso do Condomínio/autor, tudo nos
estreitos limites desse recurso.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2075630-04.2018.8.26.0000; Relator (a): Campos
Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/05/2018; Data de Registro: 22/05/2018)
Assim, possível o deferimento do benefício à pessoa
jurídica, desde que comprovada a insuficiência de recursos.
Mais não fosse, a microempresa deve receber
tratamento diferenciado, por se tratar, de certa forma, da própria pessoa física,
meramente rotulada como empresa individual visando melhor tratamento contábil
e tributário que lhe confere a lei.
E nessas circunstâncias, não se afigura justo nem
razoável que seja ela excluída da condição de necessitado prevista no art. 1o da
Lei no 1.060/50, o qual não foi revogado pelo artigo 1.072, III, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032662-85.2020.8.26.0000 -Voto no
8
De qualquer sorte, sobre o tema, é da jurisprudência
desta Corte que:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PESSOA JURÍDICA (MICROEMPRESA). POSSIBILIDADE, EM PRINCÍPIO, DE
RECEBER O BENEFÍCIO. DEFERIMENTO CONDICIONADO À CONSTATAÇÃO DE
QUE AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS NÃO LHE PERMITAM ARCAR AS
DESPESAS DO PROCESSO SEM COMPROMETIMENTO DE SUAS ATIVIDADES
OU SEM REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DE SEU PATRIMÔNIO. REQUISITO
VERIFICADO NA HIPÓTESE DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. Conforme § 3o, do
art. 99 do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida,
exclusivamente, por pessoa natural. Sendo a agravante pessoa jurídica
(microempresa), deve demonstrar a impossibilidade de arcar com a despesas do
processo sem prejuízo da manutenção das suas atividades. No caso, trouxe aos
autos Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais do ano calendário 2017
- exercício 2018, na qual informa que houve ganho de capital de R$ 63.720,00. Desse
modo, com o valor da causa corrigido para R$ 741.958,94, fica demonstrado que sua
atividade ficará prejudicada, caso tenha que arcar com as despesas do processo.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2127893-13.2018.8.26.0000; Relator (a): Adilson de
Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 4a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 11/07/2018; Data de Registro: 11/07/2018)
JUSTIÇA
GRATUITA

EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL

EQUIPARAÇÃO A PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO DE POBREZA POR SIMPLES
DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EM SENTIDO
CONTRÁRIO - BENEFÍCIO CONCEDIDO. AGRAVO PROVIDO (TJSP; Agravo de
Instrumento 2173108-12.2018.8.26.0000; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador:
30a Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/09/2018; Data de Registro: 06/09/2018)
Ademais, os documentos acostados aos autos, como a
declaração do Simples Nacional (fls. 56/59) indicam que a microempresa não
teve atividade no ano de 2019, encontrando-se em situação de miserabilidade
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032662-85.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Os agravados, por outro lado, não foram capazes de
se desincumbir de seu ônus de provar que os requerentes teriam condições de
pagar as custas processuais. Assim, os agravantes estão aptos à concessão da
gratuidade processual.
De rigor, pois, o deferimento dos benefícios da
gratuidade a eles.
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou provimento
ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR